Tribunal: TJSP
Processo: 2257259-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência – Parte agravante que pleiteia liminar para que seja disponibilizada a disciplina "Alfabetização e Letramento" em sua grade curricular até o ano letivo de 2019 – Ausência dos elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência – Parte agravante que pleiteia liminar para que seja disponibilizada a disciplina "Alfabetização e Letramento" em sua grade curricular até o ano letivo de 2019 – Ausência dos elementos autorizadores a que alude o artigo 300 do Código de Processo Civil – Posicionamento do juízo acertado, porquanto descabe o deferimento da tutela jurisdicional antecipada quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o julgador da certeza da pretensão – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257259-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ISABELLA
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SECID SOCIEDADE EDUCACIONAL
CIDADE DE SÃO PAULO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257259-71.2019.8.26.0000 -Voto no 28732- urp
2
Voto no 28732
Agravo de Instrumento no 2257259-71.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional Tatuapé 5a Vara Cível
Agravante: Isabella de Souza
Agravada: Sociedade Educacional Cidade de São Paulo Ltda
Juíza 1a Inst.: Dra. Marcia Cardoso
AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTABELECIMENTO DE
ENSINO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA Decisão agravada que indeferiu a
tutela de urgência Parte agravante que pleiteia liminar para que
seja disponibilizada a disciplina “Alfabetização e Letramento” em
sua grade curricular até o ano letivo de 2019 Ausência dos
elementos autorizadores a que alude o artigo 300 do Código de
Processo Civil Posicionamento do juízo acertado, porquanto
descabe o deferimento da tutela jurisdicional antecipada quando
inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o
julgador da certeza da pretensão
DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ISABELLA DE SOUZA contra decisão de fls. 29/30 que, nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de
tutela antecipada, movida contra SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE
SÃO PAULO LTDA, indeferiu a tutela de urgência.
Sustenta, em síntese, que se matriculou no curso
de Pedagogia (Licenciatura) na Instituição ré, com duração de dois semestres,
com previsão de término do curso em dezembro de 2019, e que a ré não lhe
disponibilizou a disciplina “Alfabetização e Letramento”.
Aduz que houve falha na prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257259-71.2019.8.26.0000 -Voto no 28732- urp
3
da ré e ao solicitar a inclusão da matéria em sua grade curricular foi informada
pela faculdade de que teria que aguardar a oferta da disciplina no período
vigente.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo
ao recurso e, ao final, pelo provimento recursal, para que a ré disponibilize a
disciplina “Alfabetização e Letramento” na grade curricular da agravante para
que seja cursada dentro do ano letivo de 2019.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa, não sendo
obrigatória a requisição de informações, passe-se de pronto, ao exame da
controvérsia.
O Código de Processo Civil/2015, sob o gênero
da tutela provisória, prevê a possibilidade de que seja concedida tanto uma
tutela cautelar quanto a antecipada, desde que fundadas em uma situação de
urgência.
Para deferir a tutela de urgência, não tendo o juiz
elementos de cognição definitiva e exauriente, de um lado, deve exigir elementos
que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte.
Ademais, deve haver perigo de dano, ou risco ao
resultado útil do processo. Vale dizer, é necessário aferir se, em razão da
demora, exista perigo de gerar dano à parte ou de comprometimento do
resultado útil do processo.
No caso, não se vislumbra, 'prima facie', a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257259-71.2019.8.26.0000 -Voto no 28732- urp
4
satisfação dos requisitos exigidos pelos artigos mencionados.
Pesem as alegações deduzidas, é certo que não
há elementos que demonstrem, ao menos neste juízo de cognição sumária, a
probabilidade do direito da autora, pois não se sabe se houve falha na prestação
dos serviços da ré em não disponibilizar a disciplina “Alfabetização e Letramento”
para ser cursada pela autora, ou se há algum impedimento para disponibilização
da disciplina (pendência, inadimplência, etc) ou ainda, se a matéria deveria ter
sido cursada no 1o semestre de 2019 cabendo à agravante tomar as
providências para disponibilização no 2o semestre.
Isto porque pelos documentos juntados aos
autos (prints da tela da Instituição ré) consta que a disciplina está elencada entre
as matérias a serem cursadas no 1o semestre de 2019 (cf. fl. 15), e há
informação de que o limite para inclusão da matéria é 09/08/2019 (fl. 18).
Assim, os fatos narrados são controvertidos,
mostrando-se mais prudente que se oportunize a manifestação da parte
contrária, para esclarecer em qual momento a disciplina deveria ter sido cursada
e por qual motivo não foi disponibilizada à autora no 2o semestre, estando o feito
a exigir enfrentamento dos fatos por meio do necessário cotejo probatório.
Anote-se que a decisão agravada consignou: “...
os elementos de convicção existentes nos autos, em um juízo de cognição
sumária, não são robustos para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada,
mostrando-se imperativa a instauração do contraditório para, se o caso, reanalisar
o pedido posteriormente. Ademais, não se evidencia mais a urgência, já que a
autora desde o início do semestre tinha ciência da necessidade de cursar a
disciplina “Alfabetização e Letramento...”.
Dessa
forma,
sem
os
requisitos
e
os
pressupostos necessários, nessa fase de cognição superficial, não há como se
conceder a tutela provisória perseguida e de forma antecipada, recomendável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257259-71.2019.8.26.0000 -Voto no 28732- urp
5
instauração do contraditório para eventual e oportuna análise do pleito liminar,
mantido, por ora, o indeferimento da medida.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator